Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETROS DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. SELIC. TERMO INICIAL. A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão guerreada, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para que a taxa SELIC incida tão somente sobre o débito principal, excluídos os juros moratórios, nos termos da EC 113/2021.

2. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o réu discordou da atualização dos cálculos realizada pela Contadoria Judicial, em razão da sua aplicação ter se dado sobre o montante consolidado da dívida.

3. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 3.1. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Esse é o entendimento da 2a Turma Cível: “(...) 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 2.[...]. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. [...]. 3.2.[...].. 4. [...].5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras dos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a mencionada EC "entra em vigor na data de sua publicação". 5.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (07086728120238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 12.7.2023).

4. Recurso improvido.